Tribunal: TJES
Processo: 5000437-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000437-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: IGOR COELHO SERAFINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000437-80.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: SERASA SA

EMBARGADO: IGOR COELHO SERAFINI

RELATORA:THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Em análise aos autos, verifico que a embargante SERASA SA
, opôs o presente Embargos de Declaração, inconformado com o acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Inominado, pretendendo esclarecer algumas questões.

Foram apresentadas contrarrazões.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que as questões apresentadas foram amplamente enfrentadas, de forma coerente e fundamentada. O que o embargante busca é tão somente a rediscussão do julgado.

Ademais, no julgamento do Acórdão é possibilitado ao magistrado a manutenção da Sentença pelos mesmos termos por ela fundamentados, como é possível auferir do Enunciado 11, do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADOS Nº 11 – A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Em análise ao recurso interposto pelo Embargante, não vislumbro qualquer possibilidade de concessão de efeito modificativo, uma vez que os Embargos Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, não se verifica.

O propósito do Embargante, por tal pretensão, é unicamente reexaminar matéria outrora rediscutida ou rebatê-la, sendo esta já submetida à análise e julgamento no acórdão prolatado, que examinou o Recurso Inominado interposto, não sendo esse o objeto do presente Recurso, mas sim de sanar uma das irregularidades supramencionadas. Dessa maneira, os Embargos Declaratórios não merecem prosperar, uma vez que não preencheu o requisito do cabimento.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração, negando-lhes provimento em razão de não existir qualquer vício no julgado, não se adequando às hipóteses legais previstas para o recurso de Embargos de Declaração no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.